Tribunal: TJMT
Processo: 1013743-43.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013743-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS - CPF: 607.844.413-16 (AGRAVANTE), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013743-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA O CUIDADO DOS FILHOS MENORES
–

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos condenados definitivamente em cumprimento de pena no regime fechado, é indispensável a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados dos filhos menores.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013743-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RAILTON DE JESUS MENDES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Railton de Jesus Mendes dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que, no executivo de pena n. 2000027-79.2019.8.11.0040, indeferiu o pedido de prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico.

Em suas razões, assevera que deve ser concedido o benefício da prisão domiciliar em razão de possuir uma filha de 5 (cinco) anos de idade e uma esposa grávida de 6 (seis) meses que necessitariam
“de seu auxílio, seja de ordem emocional ou financeira”,
além de merecer
“acompanhar o crescimento de seus filhos, colaborando para estabilidade do núcleo familiar”.

Sustenta que
“condenados que estejam nos regimes fechado ou semiaberto também podem ter o recolhimento domiciliar deferido, de acordo com a excepcionalidade do caso, afastando, assim, a literalidade do previsto no artigo 117 da LEP”.

A 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013743-43.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o reeducando foi condenado à pena unificada de
15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes de corrupção ativa, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 333 do CP; art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e art. 12 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003), e encontra-se inserido no regime fechado.

Em 22-9-2023, o juízo de origem não concedeu a prisão domiciliar ao paciente, proferindo a seguinte decisão:

“Com relação ao pedido de Prisão Domiciliar, a Defesa não comprova a imprescindibilidade do reeducando para com os cuidados do filho menor. Ressalto que o reeducando se encontra preso desde a data de 05/04/2022, portanto há mais de um ano fora de casa, estando a criança com a genitora.

Ademais, a prisão domiciliar para homens com filho menor de 12 anos de idade não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise do caso concreto.

Vislumbra-se da presente Execução Penal que o reeducando possui 2 (duas) condenações pelos delitos de tráfico de drogas, ou seja, mostra-se contumaz na prática de condutas delitivas, mormente de tráfico de drogas.

Assim, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar.

Ademais, neste sentido encontra-se entendimento do TJMT.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMBOS NA FORMA QUALIFICADA – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR COM FULCRO NO ART. 318, INCISO VI, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE COMO PRESO DEFINITIVO E EM FAVOR DE QUEM NÃO MAIS MILITA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO REEDUCANDO PARA COM O ÚNICO FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, ATUALMENTE SOB A GUARDA DA GENITORA – AGRAVO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O simples fato de o recuperando possuir família constituída e filhos menores, por si só, não possui o condão de garantir-lhe o direito à prisão domiciliar, sendo imprescindível que a situação fática encontre respaldo na legislação em vigor. 2. No caso em tela, fazendo alusão à aplicação por analogia in bonan partem do art. 318, VI, do CPP, o agravante pleiteou a conversão em prisão domiciliar, do cumprimento da pena em regime fechado. Todavia, porquanto o reeducando não se trata de preso provisório, de modo que sua responsabilidade penal é inconteste, além disso, não demonstrou que é o único responsável pelo cuidado do filho menor de 12 anos de idade, o qual se encontra residindo com a genitora, deve ser mantido o indeferimento do pedido, por carência de preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo em execução conhecido e desprovido. (N.U 000492440.2016.8.11.0025. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

A prisão domiciliar na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em
regime aberto
, consoante dicção do art. 117 da LEP,
in verbis:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante” (grifei).

Ocorre que, por questões humanitárias e em caráter excepcional, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a custódia domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, desde que a realidade concreta assim imponha, e fique comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Esta Corte Estadual, inclusive, já se posicionou no sentido de que
“em casos
absolutamente excepcionais
tem-se admitido certa relativização da regra do artigo 117 da Lei de Execuções Penais para a colocação de reeducando que cumpre pena no regime fechado em prisão domiciliar”
(N.U 1017881-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 17/11/2023).

Assim, a despeito da ausência de previsão legal de sua aplicação aos condenados em cumprimento de pena em regime fechado, a jurisprudência tem se posicionado pela excepcional concessão, a título de interpretação extensiva, contudo,
exige-se a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados do filho menor
.

In casu
, não há comprovação de que os cuidados necessários à sua esposa grávida e à sua filha menor não poderão ser supridos por pessoas distintas ou, ainda, de eventual situação de risco da criança, já que foi juntado ao feito apenas a certidão de nascimento da infante e o ultrassom da sua companheira.

Em outras palavras: nada nos autos revelam que, desde a sua prisão [
5-4-2022
], a criança está desamparada e em situação de vulnerabilidade, como quer fazer crer a defesa técnica.

Pelo contrário. Ao que tudo indica, a filha de 5 (cinco) anos mora com a genitora Jackeline Pereira Mariano, a qual vinha recebendo a pensão da criança antes da data da prisão do agravante, conforme recibo juntado no mov. 79.6 dos autos n. 2000027-79.2019.8.11.0040.

Ademais, não obstante o Relatório Médico tenha mencionado que a esposa do agravante necessitará da ajuda dele para os cuidados pós parto – uma vez que ela não teria familiares na cidade –, é certo que, como bem consignou o Promotor de Justiça Luiz Fernando Rossi Pipino nas contrarrazões,
“existem outros meios para suprir as necessidades da esposa e filha do reeducando, tais como inserção em programas assistências, não justificando o deferimento de prisão domiciliar, cuja regra é o reeducando permanecer recolhido em tempo integral em seu domicílio”
.

A ideia de que a condição de pai de filhos menores e de marido de esposa grávida conduz à substituição automática da prisão definitiva por prisão domiciliar, encerraria uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

Forte em tais razões, e segundo assente entendimento jurisprudencial,
“o fato de o paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados das filhas”
(TJMT, N.U 1004748-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/6/2023, Publicado no DJE 29/6/2023).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6.
No tocante ao pedido de prisão domiciliar
, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que,
para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante
. 7. O acórdão combatido foi claro ao afirmar a ausência de comprovação da imprescindibilidade do pai aos cuidados dos filhos menores, sobretudo porque as crianças estão com a mãe, esposa do ora postulante, e não há comprovação de que ela não tenha condições de prestar assistência aos filhos. [...]”
(RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024